Tribunal: TJDFT
Processo: 0736040-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO REVOGADA PELO CONSUMIDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, proferida nos autos de Ação de Conhecimento, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos bancários, diante de alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. A decisão reconheceu a validade da manifestação de vontade da parte autora em revogar a autorização para débito automático e determinou que os efeitos da medida vigorassem a partir da citação, sob pena de multa por descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão, por meio de tutela de urgência, dos descontos automáticos em conta corrente autorizados contratualmente, à luz do Tema 1.085 do STJ e da Resolução BACEN no 4.790/2020, diante da ausência de requerimento administrativo formal e da alegação de comprometimento da subsistência da parte consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação inequívoca de vontade da parte autora no sentido de revogar a autorização para débito automático é suficiente para produzir efeitos jurídicos, ainda que não tenha sido formalizada perante o banco nos moldes administrativos previstos na Resolução BACEN no 4.790/2020.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito automático a qualquer tempo, não implicando, contudo, extinção da obrigação, mas apenas mudança da forma de cobrança.
5. O Tema 1.085 do STJ reconhece a validade dos descontos em conta corrente enquanto houver autorização válida, admitindo, porém, sua revogação e a consequente cessação dos descontos, especialmente quando demonstrado o risco de comprometimento da subsistência do consumidor.
6. A autonomia da vontade nas relações contratuais deve ser compatibilizada com os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, admitindo-se o controle judicial de cláusulas que possam gerar desequilíbrio contratual ou violação ao mínimo existencial.
7. A tutela concedida visa preservar a subsistência da parte autora, sem implicar quitação da dívida nem desoneração definitiva, facultando à instituição financeira adotar os meios ordinários de cobrança disponíveis no ordenamento.
8. A decisão recorrida observou os requisitos do art. 300 do CPC, estando amparada em jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, não se verificando a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O consumidor tem o direito de revogar a autorização para débito automático em conta corrente, independentemente da forma administrativa adotada, produzindo efeitos jurídicos válidos.
2. A suspensão judicial dos descontos bancários é cabível quando demonstrado risco de comprometimento do mínimo existencial, mesmo diante de cláusula contratual autorizativa vigente.
3. A autonomia da vontade contratual pode ser relativizada em nome da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, art. 421; CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão no 2015713, AI 0750450-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2002884, ApCiv 0743723-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 04.06.2025.